Tribunal: TJMT
Processo: 1040472-34.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1040472-34.2023.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS/MT
RECORRENTE: PAULO VITOR PEREIRA BOAVENTURA e UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: PAULO VITOR PEREIRA BOAVENTURA e UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 13/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESCUMPRIMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DAS PARTES.RESTITUIÇÃO FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ . DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Ilegitimidade passiva da reclamada, afastada, eis atua como responsável pela intermediação de passageiros e motoristas cadastrados em sua plataforma, nos termos do art. 7o, parágrafo único e 14, ambos do CDC.
2. Embora inconteste a falha na prestação de serviços da empresa recorrida, a parte recorrente não comprovou qualquer situação excepcional apta a configurar o dano moral pela teoria do desvio produtivo.
3. A mera cobrança de valor indevido não é capaz de gerar dano à intimidade do consumidor, não prospera a irresignação da parte autora para que a requerida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais
4. Utilizo a sentença para fundamentar: “ Contudo, tenho que a parte reclamada deve cumprir o preço ofertado dentro de sua plataforma, uma vez que este foi o valor aceito pelo consumidor.Assim, quanto ao pleito de restituição do valor cobrado indevidamente, tenho que a devolução deve ocorrer de forma simples, em razão de não ter sido evidenciado má-fé da ReclamadaNo que tange o pedido de indenização por danos morais, tenho que no presente caso, a parte Reclamante não demonstrou ter sofrido abalo moral pelos fatos narrados na inicial.Cediço que a indenização por danos morais pressupõe importante ofensa à honra, à imagem do indivíduo, que lhe acarrete considerável e injusto sofrimento, de modo que, por não haver dano patrimonial propriamente dito, repara-se financeiramente o sofrimento, abalo à reputação ou transtornos relevantes que eventual ato ilícito tenha causado.Ademais, a parte Autora não teve seu nome negativado, nem teve bloqueado seu acesso aplicativo, em razão da cobrança.Assim, segundo a melhor doutrina o mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.Ocorre que, na hipótese dos autos, os entraves enfrentados pela parte autora não configuram causa suficiente a lhe impor intenso sofrimento ou humilhação capaz de dar ensejo a danos morais indenizáveis.Ressalta-se que abstraindo o ânimo interior da parte reclamante, não restou comprovado que a reclamada tenha agido de modo desmedido ou extrapolado os limites impostos pelas normas gerais de conduta na prestação dos seus serviços junto ao requerente.Ademais, a mera cobrança, não é passível de ofender a honra do consumidor.Nesse sentido:EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. NEGOCIAÇÃO DO DÉBITO. QUITAÇÃO INTEGRAL. RESCISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA POSTERIOR INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ATRIBUTO DA PERSONALIDADE. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1030395-40.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)Desta forma, tenho que a simples cobrança, sem qualquer abalo à imagem autoral é insuficiente para gerar o direito a receber indenização por danos morais. III – DISPOSITIVOPosto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido do Reclamante para CONDENAR a reclamada a restituir a reclamante o valor de R$ 387,55 (trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), na forma simples, sendo que os valores deverão ser acrescidos crescido de juros de 1% ao mês, desde a citação, e corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do desembolso.Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95.”
5. O simples descumprimento contratual , embora caracterize conduta ilícita, por si só, não configura dano moral. Jurisprudência consolidada do c. STJ (AgInt no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2020). 3. Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido. 4. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95).
6. A devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se aos casos de cobrança indevida, porém, a restituição do indébito deve se dar de forma simples, ante a falta de comprovação da má-fé.
7.A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8.Recursos conhecidos e improvidos.
9. Condeno as partes Recorrentes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95 e o reclamante, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040472-34.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO VITOR PEREIRA BOAVENTURA - CPF: 051.978.031-00 (RECORRENTE), JESSICA BRAZ SUZANA - CPF: 149.003.167-76 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), JESSICA BRAZ SUZANA - CPF: 149.003.167-76 (ADVOGADO), PAULO VITOR PEREIRA BOAVENTURA - CPF: 051.978.031-00 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025